Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-72.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002297-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Fiança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEVERTON RIBEIRO GOULART - CPF: 070.802.901-98 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A DECISÃO LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que, submetido à audiência de custódia após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, desobediência e desacato, foi agraciado com a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da segregação cautelar do paciente, fundamentada exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, diante da alegada incapacidade econômica do custodiado para arcar com o ônus processual.

III. Razões de decidir

3. O instituto da fiança, de natureza cautelar, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 326 do Código de Processo Penal, consideradas as condições econômicas do paciente e a gravidade do delito.

4. A permanência do paciente no cárcere após a concessão do benefício da liberdade provisória é elemento indicativo de sua impossibilidade financeira, ao que se soma o fato de ser assistido pela Defensoria Pública e ter se declarado desempregado; circunstâncias que indicam a condição de hipossuficiência prevista pelo art. 350 do Código de Processo Penal.

6. A imposição de fiança não pode se tornar um obstáculo intransponível à liberdade, sob pena de se punir o indivíduo por sua condição de pobreza. Havendo prova da insuficiência de recursos, impõe-se a dispensa da caução, mantendo-se as demais medidas cautelares e as obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem concedida em definitivo para dispensar o paciente do pagamento de fiança, ratificando-se a
decisão liminar outrora proferida.

Tese de julgamento: “
1. A manutenção da prisão cautelar baseada exclusivamente no inadimplemento de fiança arbitrada constitui constrangimento ilegal quando demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente. 2. Verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a incapacidade financeira de arcar com o valor estipulado, impõe-se a concessão da liberdade provisória com dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal
”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 330 e 331; CPP, arts. 312, 319, VIII, 325, §1º, I, 326 e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 101537/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11.10.2011; STJ, HC 476.006/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.02.2019; TJMT, HC 1020847-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002297-72.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:
WEVERTON RIBEIRO GOULART

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos n. 1000170-23.2026.8.11.0046,
concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, fixada no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), à conta da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, 330 e 331 do Código Penal (
ameaça
,
desobediência
e
desacato
).

Colhe-se da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
24/01/2026
, em via pública no município de Comodoro/MT, onde, supostamente sob efeito de álcool, teria ameaçado terceiros, além de desacatar e desobedecer às ordens de policiais militares. A decisão judicial impugnada, embora tenha reconhecido a ausência do
periculum libertatis
,
arbitrou o valor da fiança como condição para a soltura
, nos moldes do
art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente
não possui condições financeiras
de adimplir o montante fixado, razão pela qual seria medida de rigor seu afastamento, por ser
inadmissível
sua permanência em cárcere em razão exclusivamente de sua
hipossuficiência financeira
.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver o paciente
exonerado
do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 342167371.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte,
deferiu

a liminar
pleiteada (ID 342161351), oportunidade em que se requisitaram informações ao d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 349875859.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem

em definitivo
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 352068851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WEVERTON RIBEIRO GOULART
, ao ser apresentado à d. autoridade judiciária após ter sido preso em flagrante no dia
24/01/2026
após o cometimento, em tese, das condutas ilícitas descritas nos arts. 147, 330 e 331, todos do Código Penal (
ameaça
,
desobediência
e
desacato
), foi beneficiado com a
liberdade provisória
condicionada ao pagamento de
fiança
, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública Estadual suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência financeira
do paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em conta tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao paciente a liberdade provisória, adstrita ao pagamento de fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Lado outro, quanto à alardeada
hipossuficiência financeira
, extrai-se dos autos que o paciente, que conta com 24 (vinte e quatro) anos de idade, declarou estar
desempregado
e
não ter condições de efetuar o pagamento da fiança
(ID 342167371 – Págs. 41-43); ao que se soma o fato de que se cuida de paciente
assistido pela i. Defensoria Pública
, que permaneceu custodiado
mesmo após a concessão de liberdade provisória
.

Destaco, nesse tocante, que este eg. Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que “
[...]
o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória
” (HC 1020847-52.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. em 15/07/2025, DJe 22/07/2025). — Destaquei.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a
situação de vulnerabilidade socioeconômica
do paciente, porquanto
não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva
, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser
ratificada
, máxime porque o próprio juízo
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares outras estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida cautelar extrema.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico

a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
WEVERTON RIBEIRO GOULART
,

mantendo, contudo, as demais providências estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026